Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. ACOLHIDAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO TRABALHISTA SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À MANUTENÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA E SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. CONDUTA DA OPERADORA. CONFIGURADO. CONDUTA DA EX-EMPREGADORA. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. PRESENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando a manutenção do plano de saúde dos autores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade civil da operadora do plano de saúde pelos danos morais, (ii) a responsabilidade civil da ex-empregadora pelos danos morais, e (iii) o valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação não é a via processual adequada para pleitear a cobrança de multa cominatória (astreintes), matéria própria da fase de cumprimento de sentença, que sequer foi deflagrada. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada.
4. Conforme o art. 1.015, IX do CPC, o recurso cabível em face da decisão que rejeita o pedido de denunciação da lide é o agravo de instrumento, e não a apelação. Como o recurso cabível não foi interposto no prazo legal, a questão restou preclusa, não sendo cabível a sua rediscussão. Preliminares de preclusão e não cabimento suscitadas de ofício.
5. Nas relações jurídicas regidas pelo direito civil, para a configuração da responsabilidade civil é necessária a presença de quatro elementos: a conduta (ação ou omissão), a culpa ou dolo, o nexo de causalidade e o dano. Já nas relações jurídicas regidas pelo direito do consumidor, em que a responsabilidade civil é objetiva, basta a presença da conduta, do nexo causalidade e do dano, dispensando-se o elemento subjetivo (culpa ou dolo).
6. No caso da operadora de plano de saúde, a relação jurídica é regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
6.1. O nexo de causalidade entre a conduta da operadora e o dano suportado resta claro, uma vez que a operadora efetuou negativa indevida de manutenção dos autores no plano de saúde, após a rescisão trabalhista sem justa causa da autora, incorrendo ainda em violação do Tema no 1.082 do STJ.
6.2. A ameaça de suspensão do tratamento médico de criança internada em UTI pediátrica com comprovado risco à sua vida e à sua incolumidade física, além do evidente desgaste emocional causado à sua mãe coautora, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
7. A responsabilidade civil da ex-empregadora é subjetiva, uma vez que sua relação jurídica não é regida pelo direito do consumidor, uma vez que não estão em posição de consumidor e fornecedor, e a ex-empregadora não se insere na cadeia de consumo do plano de saúde.
7.1. Ausente o efetivo nexo de causalidade entre a conduta da ex-empregadora e o dano suportado pelos autores, uma vez que esta não possui poder para determinar à operadora de plano de saúde que proceda à manutenção da sua ex-funcionária nos quadros do plano de saúde, tratando-se de decisão da operadora sobre a qual aquela não detém efetiva ingerência.
8. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da 1a ré conhecido e não provido. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Preliminares de preclusão e não cabimento suscitadas de ofício. Recurso da 2a ré parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 608. Tema no 1.082. TJDFT: Acórdão 1329884, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível. Acórdão 1290424, Relator Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível.